Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712796-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA ALVES MARQUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709929-58.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E, a partir de 06/2009 até a expedição do precatório, e fixou o valor da execução em R$ 8.269,40. Na oportunidade, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do excesso de execução (ID 119800833, origem). Em suas razões (ID 34699998) aduzem, inicialmente, a desnecessidade de se condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão atacada, pois o único fato controvertido diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sustentam ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto nesses feitos discutiu-se sobre o direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, matéria diversa da ora debatida. Alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, por se tratar de pedido implícito, estando equivocada a determinação de incidência conforme os parâmetros fixados no título executivo. Asseveram não haver preclusão ou coisa julgada, porquanto a posterior declaração de inconstitucionalidade atrai a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Destacam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema repetitivo no 491, bem como o posicionamento monocrático recente do Supremo Tribunal Federal, afastando expressamente a coisa julgada e determinando a aplicação do decidido na análise do Tema de repercussão geral no 810. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal garantiu, no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, o direito de todos os credores da Fazenda Pública de verem o seu crédito atualizado por índice idôneo, não tendo o decisum agravado observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pela Corte Suprema. Alegam a incompatibilidade da decisão com o princípio da eficiência, pois, caso mantida, haverá necessidade de propositura de nova ação pleiteando a diferença entre o IPCA-e e o índice da poupança. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo a fim de determinar ao Juízo de origem a remessa do feito à Contadoria Judicial, para a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os ônus sucumbenciais e que dê prosseguimento à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado no ID 34700000. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que acolheu a impugnação para destacar o excesso decorrente da incidência do IPCA-E, de 28/06/2009 até a expedição do precatório e fixou o valor da execução em R$ 8.269,40. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a expedição dos precatórios ao trânsito em julgado da decisão atacada. Ademais, levando-se em consideração a celeridade dos julgamentos desta Turma, o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação ao valor incontroverso poderia causar desnecessário tumulto processual, diante da possibilidade de se ter que expedir mais de um precatório para pagamento de um único crédito, na hipótese de provimento do recurso. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator